Tribunal: TJSP
Processo: 1011035-87.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE TÍPICO. CONCESSÃO. MAIOR ESFORÇO. SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA. PRESENTES O NEXO CAUSAL E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, CONFORME R. JULGADO, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, SUSPENDENDO-SE EM DECORRÊNCIA DE QUALQUER OUTRA BENESSE OUTORGADA EM RAZÃO DOS MESMOS OU DE OUTROS MALES EM FACE DA INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS, SOB PENA DE VERDADEIRO BIS IN IDEM.
JUROS DE MORA, CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
APELO VOLUNTÁRIO DO INSS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO, PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011035-87.2014.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE TÍPICO. CONCESSÃO. MAIOR ESFORÇO. SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA. PRESENTES O NEXO CAUSAL E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ACIDENTE TÍPICO. CONCESSÃO. MAIOR ESFORÇO. SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA. PRESENTES O NEXO CAUSAL E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, CONFORME R. JULGADO, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, SUSPENDENDO-SE EM DECORRÊNCIA DE QUALQUER OUTRA BENESSE OUTORGADA EM RAZÃO DOS MESMOS OU DE OUTROS MALES EM FACE DA INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS, SOB PENA DE VERDADEIRO BIS IN IDEM.
JUROS DE MORA, CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
APELO VOLUNTÁRIO DO INSS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO, PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.